Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004884-39.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO - CPF: 333.710.068-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE CAUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

O ente público, quem deu causa à propositura da presente ação, tanto em razão da sua demora em ajuizar a execução fiscal, impedindo o contribuinte de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quanto em razão de não aceitar, em âmbito administrativo, a antecipação da garantia.

Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por RUMO MALHA NORTE S/A, e
retificou a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Caução, com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, promovida pela empresa apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
condenando
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

Aduz que, o Estado não pode ser penalizado em razão do lapso temporal transcorrido para realizar o ajuizamento da execução fiscal, que tem o ente o prazo de 5 anos para ajuizar a execução competente, e ainda, que não pode ser compelido a executá-lo, simplesmente porque o contribuinte se vê precisando de certidão de regularidade.

Por fim, requer que a verba honorária seja afastada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que,
RUMO MALHA NORTE S/A
ajuizou tutela antecipada antecedente em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de garantir antecipadamente o débito tributário representado pelo TAD 1116211-8 (Processo

Administrativo n. 5139151/2014), por meio da Apólice de Seguro Garantia n.016272018000107750001099, até o ajuizamento da execução fiscal, para fins de afastar qualquer óbice à expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, bem como impedir a inscrição da empresa no Cadin e encaminhamento do débito para protesto.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para o fim de determinar que a ré se abstenha de negar emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, em razão do débito discutido neste processo.

No entanto, somente após apresentação de contestação, impugnação à contestação, o Estado de Mato Grosso, passados três anos da propositura desta demanda, ajuizou a Execução Fiscal n.008552-13.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, a qual foi garantida pela apólice ofertada antecipadamente.

Pelo juízo fora proferida sentença extinguindo os autos sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto, não havendo fixação de honorários
, o que motivou a interposição do recurso de Apelação Cível que foi dado provimento, fixando honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, dando causa ao presente recurso de agravo interno.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal se cinge na condenação do ente estatal em honorários em sede de ação cautelar ajuizada com o objetivo de oferecer garantir e permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, a autora ajuizou a presente ação com o fito de ser admitida a “garantia antecipada da futura execução fiscal pelo oferecimento da carta de fiança bancária em anexo, de modo a possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, referente ao crédito tributário não quitados.

O contribuinte solvente não pode ser atribuído o prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para cobrança do crédito tributário.

Não obstante os argumentos expendidos, a decisão agravada não merece reforma.

Com efeito, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Assim, "há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo" ( REsp 641478/RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/04/2007).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 38/89 PELA LEI DISTRITAL No 117/90.

(...)

2. A sucumbência recai sobre aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes do STF.

Superior Tribunal de Justiça

3. "Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" ( Súmula no 98/STJ).

4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a sanção processual aplicada na origem. ( AgInt nos EDcl no REsp 1747829/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 01/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos.

2. Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp 1377943/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 21/02/2019)

AGRAVO INTERNOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Pleiteando-se no recurso especial a fixação de honorários advocatícios sem nada dispor acerca do quantum buscado, não pode a parte pretender, posteriormente, majorar a verba arbitrada.

2. A verba sucumbencial deve ser arcada pela parte que deu causa à lide, nos termos do princípio da causalidade.

3. Em sede de ação rescisória julgada procedente, tendo a parte ré contestado, resistindo à pretensão, deve arcar com a verba honorária e as custas.

4. Agravo interno não provido. ( AgInt nos EDcl no REsp 1383165/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2017)

RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO NORMATIVO N. 2 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. N. 284 DO STF. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR SERVIDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais está fundamentado no princípio da causalidade. Porém, esse princípio não sustenta a imposição da obrigação quando a parte requerida não torna a relação processual angular por meio da apresentação de resistência à pretensão autoral. Precedentes do STJ.

4. Com efeito, a jurisprudência do STJ já reconheceu a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o incidente processual (tal como a exceção de pré-executividade) for capaz de ensejar a extinção do processo em relação à parte que a apresentou. Essa condição não ocorreu nos autos.

5. Portanto não se verifica a ocorrência da regularização da relação jurídica processual capaz de ensejar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. ( REsp 1607055/RR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/12/2016) Superior Tribunal de Justiça

Com relação aos honorários advocatícios, deve-se aplicar o princípio da causalidade, e, no caso, foi a ré, quem deu causa à propositura da presente ação, tanto em razão da sua demora em ajuizar a execução fiscal, impedindo o contribuinte de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quanto em razão de não aceitar, em âmbito administrativo, a antecipação da garantia
.

A questão tratada nos autos não é nova e a jurisprudência vem seguindo o mesmo entendimento:

APELAÇAO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - ARTIGO 206, CTN - Honorários advocatícios e princípio da causalidade – recurso parcialmente provido. 1 - É perfeitamente possível obter-se certidão positiva, com efeito de negativa, na forma do artigo 206, CTN, mediante caução suficiente de bens, no caso, seguro- garantia, autorizado pelo § 3o, artigo 9o, LEF, com a redação da Lei no 13.043/14. 2 – Em se tratando de ação visando ofertar caução, consistente em seguro-garantia, em antecipação de penhora em execução fiscal, de modo a viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, o proveito econômico auferido pelo contribuinte é inestimável, não correspondendo ao valor do crédito tributário a ser objeto do executivo fiscal. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com base no artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC/15.

(TJ-MT 00235187920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2020)

Com relação ao quantum a ser fixado, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o, 3o, 5o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu o Resp no 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unânime, para majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do REsp no 1711273 / DF (2017/0298033-5), “faz-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ [...] o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...].”

Além disso, recentemente, no julgamento dos Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte.

In casu
, o proveito econômico é de R$ 7.885,21 (sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), ou seja, abaixo de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Destarte, deve ser aplicado o artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, observando os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024